Tribunal: STF
Processo: AI 285208
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. SÚMULA 288-STF.
        Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
essencial para aferir a tempestividade do recurso extraordinário.
Incidência da Súmula 288 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.